Tribunal: TJDFT
Processo: 0729707-59.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES. REVELIA DO RÉU. EFEITOS. VERACIDADE DOS FATOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA MAL ESTIMADA. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA. READEQUAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CABIMENTO. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nas ações de alimentos, a revelia do réu opera apenas presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial. Ou seja, os efeitos da revelia não se operam plenamente em causas dessa natureza, posto que se discute acerca de direitos indisponíveis (CPC, art. 345, II), assim, as alegações formuladas na inicial deveram ser devidamente demonstradas.
2. A obrigação alimentar deve ser lastreada pelo binômio necessidade e possibilidade. Por isso, é mister que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades daquele com as possibilidades deste, em cada caso concreto.
3. A fixação dos alimentos deve ser governada pela apreensão das necessidades do beneficiário em cotejamento com a capacidade do obrigado, apurados dos elementos de provas apresentados, extraindo-se dessa equação um percentual proporcional e razoável a fomentar o adequado custeio do postulante, sem perder de vista o padrão social dos envolvidos.
4. Sopesadas as necessidades do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante, verificada a partir da remuneração demonstrada na lide, tendo em vista o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, nota-se que o percentual fixado na sentença está abaixo do recomendável, cumprindo, pois, majorá-lo para que melhor se adapte às circunstâncias apuradas no presente caso.
5. Recurso provido. Sentença reformada.